Tribunal: TJMT
Processo: 1037380-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037380-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), CICERO LUNA DA SILVA - CPF: 003.633.318-24 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.993.138-07 (AGRAVADO), GUSTAVO BEI VIEIRA - CPF: 402.130.948-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela de urgência e determinou a realização de audiência de justificação prévia.

2.

Fato relevante.
O agravante afirma exercer posse legítima sobre imóvel urbano e sustenta ter ocorrido esbulho praticado pelo agravado, que teria descumprido acordo homologado em Ação de Interdito Proibitório e permanecido no imóvel após o término de permissão para ocupação.

3.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau entendeu que a prova documental apresentada não é suficiente para comprovar, de forma segura, os requisitos do art. 561 do CPC, razão pela qual designou audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para concessão imediata da reintegração de posse ou se é necessária a realização de audiência de justificação prévia para melhor esclarecimento dos fatos.

III. Razões de decidir

5.

A documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória liminar.

6.

Há controvérsia quanto à titularidade e à situação possessória do imóvel, inclusive com alegação de que o bem integraria patrimônio familiar sujeito à partilha, o que recomenda maior esclarecimento fático.

7.

A audiência de justificação prévia constitui medida adequada quando os elementos iniciais não são suficientes para formar convicção segura sobre a ocorrência de turbação ou esbulho.

8.

A realização da audiência não causa prejuízo ao agravante e possibilita a produção de prova testemunhal para melhor análise da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 785.261/MT, Rel. Min., j. 2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037380-86.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência e determinou a realização de audiência de justificação prévia.

O agravante alega que comprovou a sua posse legítima sobre o imóvel na rua das Perobas, nº 783, Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, mediante contratos firmados com a Colonizadora Sinop S.A, declaração da vendedora, procurações públicas e comprovação do histórico de locação e percepção dos frutos, caracterizando o exercício pleno da posse.

Aduz que o esbulho possessório foi praticado pelo agravado, que descumpriu o acordo homologado judicialmente no Interdito Proibitório nº 1018127-04.2024.8.11.0015, no qual se comprometeu a não turbar nem permanecer no bem.

Afirma que, após cessada a permissão meramente assistencial concedida para cuidar do irmão do autor, o réu não desocupou o imóvel e passou a exigir aluguéis dos inquilinos, configurando resistência expressa e violação direta à decisão anterior.

Sustenta que a data certa do esbulho é 20/08/2025, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.292864, seguida de notificação extrajudicial protocolada em 12/09/2025 e recusada pelo réu em 15/09/2025, demonstrando ciência inequívoca e recusa formal em sair do local.

Anota que preenche todos os requisitos do art. 561 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Argumenta que a prévia audiência de justificação contraria o texto legal e a prova pré-constituída, impondo a ele ônus indevido e risco de dano irreversível pela manutenção do esbulho.

Pede que seja concedida a liminar a referida reintegração de posse.

Justiça gratuita deferida para este Recurso e antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 325081890.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id n. 343569878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que entendeu ser necessária a audiência de justificação prévia, porque a prova documental não é capaz de formar a convicção suficiente acerca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, visto que, na inicial do interdito proibitório a que se refere o agravante, haveria uma discussão sobre o imóvel que, segundo relato, o agravado afirma que o terreno pertenceria à mãe deles e que deveria entrar na partilha de bens.

O acordo entabulado naqueles autos (Interdito) não esclareceu esse fato, já que ficou estabelecido apenas que eles se comprometem
a manter o "status quo" atual do imóvel e das benfeitorias nele edificadas até ulterior decisão a ser proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop.

Tanto na Reintegração de Posse como no Interdito Proibitório, não houve a contestação para que se tivesse uma melhor compreensão dos fatos, impondo-se a necessidade da audiência de justificação prévia a fim de que o julgador, destinatário da prova, tenha mais elementos para a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 928 DO CPC. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INICIAL INSUFICIENTE DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. PRECEDENTES. 2. TESE DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACATAMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É compreensão desta Corte que, não estando a inicial devidamente instruída com elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, deverá o magistrado designar audiência de justificação com o intuito de possibilitar ao autor da ação a demonstração do alegado. Precedentes.

(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 785261 MT 2015/0236016-9).

Ademais, o ato em questão não causa prejuízo ao agravante, mas sim, tem por objetivo, que ele traga provas testemunhais que reforcem seu argumento.

Pelo exposto,
nego provimento
, ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026